Tribunal: TJSP
Processo: 1053209-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência parcial, para, dentre outras coisas, rescindir a avença de compra e venda de imóvel e condenar as vendedoras a devolver aos autores 80% das quantias pagas, nos termo de entendimento já fixado nesta Câmara – Alegação de que o contrato já estava rescindido extrajudicialmente que se acolhe, mas, que faz com que o termo inicial dos juros de mora

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência parcial, para, dentre outras coisas, rescindir a avença de compra e venda de imóvel e condenar as vendedoras a devolver aos autores 80% das quantias pagas, nos termo de entendimento já fixado nesta Câmara – Alegação de que o contrato já estava rescindido extrajudicialmente que se acolhe, mas, que faz com que o termo inicial dos juros de mora passe a incidir partir da notificação extrajudicial , mantida, entretanto, a sua incidência desde a citação por falta de recurso dos autores – Sucumbência mínima destes que mantém a sentença inalterada nesse quesito – Apelo desprovido, prejudicado o pedido subsidiário.